Tribunal: STF
Processo: RHC 136679
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL NA ESPÉCIE. DECISÃO COMBATIDA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. QUESTÃO REFERENTE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I - A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto aos critérios necessários para o trancamento da ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus.



    II - Preenchimento, na espécie, dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal pela denúncia ofertada contra o paciente.



    III - Possibilidade de aplicação do princípio da consunção não suscitada no Tribunal de origem, fato que impede seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento.